Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706653-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA SUELY RODRIGUES SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Suely Rodrigues Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 219042935 do processo n. 0717023-52.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal, condicionou o levantamento de dinheiro pela parte exequente/agravante e o pagamento de eventual precatório ou RPV ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Em julgamento do recurso, esta d. 7a Turma Cível proferiu o Acórdão n. 2001183, ementado nos seguintes termos (ID 72315827): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal (agravado) para condicionar o levantamento de valor pela parte exequente (agravante) e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. 2. A referida ação rescisória foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, que manteve a sentença proferida em ação coletiva para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013. 3. Em 7/6/2024, na demanda rescisória, o pedido de tutela de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra tal decisão. Concluído o julgamento de mérito do recurso pelo e. Colegiado da 1a Câmara Cível (em 9/12/2024), decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória e pela prejudicialidade do agravo interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível condicionar a liberação de eventual pagamento do crédito exequendo ao julgamento definitivo da demanda rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. De acordo com o art. 969 do CPC, ressalvada a concessão de tutela provisória, a propositura da ação rescisória não possui o condão de impedir o cumprimento da decisão rescindenda, porquanto desprovida de efeito suspensivo automático. 6. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. Concluído o julgamento pela e. 1a Câmara Cível, decidiu-se, por maioria, pelo não conhecimento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, em razão da sua inadmissibilidade na espécie (Acórdão n. 1951904), na forma do art. 966 e ss., do CPC. 7. Ausente óbice legal ao eventual pagamento de precatório e liberação de valores em favor da parte exequente, porque persiste a certeza e a liquidez do título executivo judicial, o prosseguimento regular da execução até a satisfação final do débito é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 2001183, 0706653-34.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.) Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (executado), este e. Colegiado os rejeitou, conforme Acórdão n. 2009400 (ID 73135175). A parte recorrente peticiona aos autos (ID 73604528), chamando o feito à ordem para informar o suposto descumprimento do acórdão pelo magistrado de origem. Afirma que “a ausência de recurso pendente de efeito suspensivo aliado com o fato de que a tese firmada no Acórdão pelo Exmo. Relator e o colegiado é inequívoca no sentido da impossibilidade de sobrestamento ou suspensão da execução quando não existir decisão liminar na Ação Rescisória nesse mesmo sentido”. Alega que, ao invés de dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo decidiu manter o sobrestamento da execução, sob o fundamento de que “não haveria argumento novo ou ainda decisão vinculante que lhe obrigasse a seguir a determinação do Acórdão”. Ao final, requer que seja acolhido o chamamento do feito à ordem, ou, de modo subsidiário, concedida tutela de urgência recursal, a fim de que se dê imediato cumprimento ao r. acordão que determinou o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, verifica-se que o presente recurso foi provido por esta d. 7a Turma, em sessão realizada no dia 21/5/2025, a fim de reformar a decisão que condicionou o levantamento de valores pelo exequente e o pagamento de eventuais precatórios ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Via de consequência, determinou-se o prosseguimento regular do feito executivo na origem. Em petição ao ID 73604558, o exequente (agravante) informa o suposto descumprimento do acórdão pelo magistrado a quo, por força da decisão proferida ao ID 239616007 dos autos de origem (processo n. 0714592-45.2024.8.07.0018). Contudo, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, eventual inobservância das determinações do Tribunal por parte da autoridade judicial deve ser acatada por remédios próprios previstos no diploma processual. Ainda, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento da sentença ocorre no primeiro grau de jurisdição. Assim, tem-se por inadmissível o peticionamento para este fim nos autos do próprio recurso, após o seu julgamento. Com efeito, constatada a inadequação da via eleita, nada a prover quanto ao pedido do recorrente de chamamento do feito à ordem tampouco de concessão de tutela de urgência para fins de cumprimento do r. acórdão. 3. Com essas razões, nada a prover quanto ao pedido formulado ao ID 73604558. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, arquive-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora